Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010121-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 177.333.751-34 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010121-53.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maria da Conceição Silva

Agravado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– PENHORA
ONLINE
EFETIVADA – ATIVOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, devendo ser excluídos os que forem posteriores ao pleito recuperacional. Precedentes do STJ.

No caso, o crédito penhorado perseguido pela credora, cuja constituição se deu após o pedido de recuperação pela devedora, trata-se de ativos financeiros geridos pelo Banco do Brasil S.A., não se sujeitando ao feito recuperacional e, muito menos, ao processo falimentar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010121-53.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maria da Conceição Silva

Agravado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria da Conceição Silva, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial, determinou o levantamento da penhora realizada via
Sisbajud
, bem como ordenou que o crédito deve ser perseguido junto ao Juízo da Recuperação Judicial.

Inconformada, a agravante sustenta que o crédito executado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista que o fato gerador se deu após o ajuizamento do pleito recuperacional. Segue sustentando, que a penhora foi efetivada na boca do caixa e se refere a ativos da agravada e não do Banco do Brasil, devendo o montante permanecer bloqueado. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 210820169).

As informações foram prestadas (id. 212009319), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213287681), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010121-53.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Maria da Conceição Silva

Agravado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria da Conceição Silva ajuizou ação anulatória c/c repetição indébito e indenização por dano material e moral contra o Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial, sendo a demanda julgada parcialmente procedente, em 01.03.2018, para condenar o banco réu a restituir o valor remanescente do empréstimo, na importância de R$ 15.705,51 (quinze mil setecentos e cinco reais e cinquenta um centavos), bem como o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários de sucumbência (id. 131149240 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, a autora requereu o cumprimento de sentença, sendo deferido, durante a marcha processual, a penhora de ativos da executada geridos pelo Banco do Brasil S.A., cuja constrição se deu na
“boca do caixa”
(id. 147642355 – autos de origem), no montante de R$ 365.659,20 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) (id. 148495070 – autos de origem).

Posteriormente, a executada apresentou pedido de cancelamento da penhora, sob a alegação de que se encontra em processo de recuperação judicial desde 2015 (Processo n. 1071548- 40.2015.8.26.0100), já tendo havido a convolação em falência, motivo pelo qual a parte deve habilitar seu crédito no Juízo Universal (id. 148006614 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o valor penhorado se sujeita ao processo falimentar, determinou o levantamento da penhora realizada via
Sisbajud
, bem como ordenou que o crédito deve ser perseguido junto ao Juízo da Recuperação Judicial (id. 148723098 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o crédito executado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista que o fato gerador se deu após o ajuizamento do pleito recuperacional.

Segue sustentando, que a penhora foi efetivada na boca do caixa e se refere a ativos da agravada e não do Banco do Brasil, devendo o montante permanecer bloqueado. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na espécie, às alegações da agravante são relevantes, haja vista que o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 2015 e a sentença executada, que é o fato gerador do crédito discutido nos autos, se deu em 01.03.2018 (id. 131149240 – autos de origem).

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nessa trilha, com a devida vênia, não andou bem a d. magistrada, uma vez que o crédito perseguido pela credora, ora recorrente, constituiu-se após o pedido de recuperação pela devedora, ora agravada, não se sujeitando ao feito recuperacional e, muito menos, ao processo falimentar.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta.
”
(RAI n. 38068/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
”
(RAI n 117.731/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.

[...]

2.
De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
.

[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1494870/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.09.2016 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
.

[...]”
(REsp n. 1298670/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015 – negritei).

Logo, apesar da agravada insistir no contrário e ter até convencido a condutora do feito, diga-se de passagem, é de clareza solar que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial/processo falimentar, haja vista que a sua constituição, reconhecida por sentença, se deu após a data do pedido alhures, reafirmo.

Ademais, não é demais ressaltar, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o valor penhorado via
Sisbajud
não pertence ao Banco do Brasil S.A., sendo investimentos pertencentes à executada, ora agravada, e geridos pela referida instituição financeira (id. 134406321, id. 133847871 e id. 133847874 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a penhora realizada via
Sisbajud
, conforme autos de penhora de id. 148495070 – autos de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024